Tribunal: TJES
Processo: 5000167-07.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-07.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SUZANA DONNA GABURO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PONTUAÇÃO EM CNH. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES REJEITADA. MÉRITO: VÍCIO INSANÁVEL NA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. PRAZO PARA RECURSO DE APENAS 8 DIAS. AFRONTA AO ART. 282, §4º DO CTB. NULIDADE RECONHECIDA. TRADIÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA ANTERIORMENTE AO FATO. MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE DO ART. 134 DO CTB EM FAVOR DA VERDADE REAL. CONDUTORA IDENTIFICADA E CONFESSA. FALTA DE CNH DA ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA PARA A DESONERAÇÃO DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA PENA (ART. 5º, XLV, CF). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000167-07.2024.8.08.0061

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrente
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

Recorrido
: SUZANA DONNA GABURO

Recorrido
: IVANILTA VIANA DAS FLORES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PONTUAÇÃO EM CNH. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES REJEITADA. MÉRITO: VÍCIO INSANÁVEL NA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. PRAZO PARA RECURSO DE APENAS 8 DIAS. AFRONTA AO ART. 282, §4º DO CTB. NULIDADE RECONHECIDA. TRADIÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA ANTERIORMENTE AO FATO. MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE DO ART. 134 DO CTB EM FAVOR DA VERDADE REAL. CONDUTORA IDENTIFICADA E CONFESSA. FALTA DE CNH DA ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA PARA A DESONERAÇÃO DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. PRINCÍPIO DA PESSOALIDADE DA PENA (ART. 5º, XLV, CF). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

1. RELATÓRIO DISPENSADO

Art. 46 da Lei 9.099/95.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva (DETRAN/ES):

Rejeito a preliminar.

Embora o DER-ES seja o órgão autuador, o DETRAN/ES detém a competência exclusiva para o lançamento de pontuação e instauração de Processos de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD)

.

Sendo a pretensão a desconstituição de bloqueios na CNH da primeira recorrida, a autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo

.

2.2. Da Nulidade do Procedimento Administrativo:

A auditoria no Dossiê do AIT nº
B000052808
revela vício procedimental grave

.

O Edital de Penalidade nº 193/2022 foi publicado em
14/03/2022
, fixando o termo final para recurso em
22/03/2022

. O órgão autuador concedeu apenas
8 dias
para a defesa, desrespeitando o prazo mínimo de 30 dias estabelecido pelo Art.

282, § 4º do CTB

.

A ativação prematura da pontuação em
23/03/2022
confirma o cerceamento de defesa

.

2.3. Tradição, Solidariedade e Ausência de CNH da Condutora:

O Estado sustenta que a falta de comunicação da venda (Art. 134, CTB) manteria a responsabilidade da antiga proprietária e que a segunda recorrida, por não possuir CNH, não poderia receber a pontuação

. Tais teses não prosperam.

A tradição do veículo para a Sra.

Ivanilta Viana das Flores em data anterior à infração restou comprovada

.

No Direito Brasileiro, a propriedade móvel transfere-se com a tradição (Art. 1.226 CC)

. A solidariedade administrativa do Art.

134 do CTB é mitigada quando o condutor infrator é identificado, em observância ao
Princípio da Intranscendência das Penas (Art. 5º, XLV, CF)
, que veda que a sanção ultrapasse a pessoa do infrator

.

Quanto ao fato de a real condutora (Sra. Ivanilta)
não possuir CNH

, tal circunstância constitui mera impossibilidade técnica de registro de pontos no sistema RENACH, mas
não autoriza a manutenção da penalidade no prontuário de quem comprovadamente não cometeu a infração
. O comando judicial visa desonerar a parte inocente; a incapacidade da Administração de punir administrativamente a adquirente (por falta de prontuário) é questão
interna corporis
e não pode servir de base para a perpetuação de uma injustiça contra a antiga proprietária. A manutenção de pontos na CNH de quem não dirigia o veículo configuraria
bis in idem
reverso e afronta direta ao princípio constitucional da pessoalidade da pena.

2.4. Do Prazo Decadencial (Lei 14.229/2021):

Refuto a tese de decadência por indicação judicial tardia

.

O retardamento na identificação do condutor não decorreu de desídia das recorridas, mas de falha sistêmica do próprio
DER-ES
, que emitiu edital com prazo ilegal, impedindo a indicação administrativa tempestiva

. O erro da Administração não pode ser invocado em seu próprio benefício para alegar decadência de seu poder-dever de punir o real infrator.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa

.

Isenção de custas devida à Fazenda Pública.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)